Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEÍCULO ROUBADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O embargante alega contradição fundada na menção no acórdão de existência de inscrições do nome da autora em dívida ativa para os fins de quantificação do dano moral e a ausência de aplicação da Súmula 385 STJ.
3 – Anotação preexistente. Dispõe a Súmula 385 do STJ “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Os documentos de IDs. 32616782, 32616798 - Pág. 2 e 32616797 - Pág.2, indicam que o apontamento legítimo tem data de registro posterior àquela da negativação que se examina, de forma que não influi na condenação em danos morais. A inscrição do débito questionado e declarado como indevido ocorreu em 16/07/2020 e as demais em 18/08/2020 e 13/04/2021, de forma que não incide a súmula 385 do STJ. Não há, pois, contradição no acórdão embargado.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

L